Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Processo : 0712713-33.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da decisão[1] que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora-agravante para suspensão de apontamento em cadastro restritivo de crédito por duplicata mercantil sem aceite. A tutela recursal provisória foi indeferida[2]. Todavia, em consulta aos autos na origem[3], verifico que o juízo a quo declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE, tendo transcorrido o prazo para recurso da referida decisão e já redistribuídos os autos[4]. Intimada nesta sede recursal acerca da preliminar suscitada em contraminuta, a agravante manifestou pela competência do juízo de Taguatinga, entretanto, com a mudança da competência estabelecida nos autos de origem, o agravo perdera objeto, porquanto este recurso não trata dessa matéria e, ademais, caberá ao juiz da Comarca de Fortaleza/CE deliberar se mantém a decisão do outro juízo dito incompetente e ao respectivo Tribunal de Justiça eventual apreciação dessa nova decisão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 9745862. [2] Id. 9823322. [3] Id. 49418777 e Emb. declaração no Id. 50798604 dos autos na origem – no 0707473-42.2019.8.07.0007. [4] Id. 55030114 e 55030120 dos autos na origem – no 0707473-42.2019.8.07.0007